Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. AFASTADA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
1.1. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre os pedidos.
1.2. No caso dos autos, apesar de ambas ações propostas objetivarem a cobrança das taxas condominiais ordinárias, taxa de bombeamento e rateio da taxa de ocupação vencidas e inadimplidas, inexiste coincidência de objeto, haja vista que os períodos cobrados na presente ação são distintos, ou seja, houve nova inadimplência frente ao condomínio apelante.
2. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Art. 785, do CPC.
2.1. In casu, na medida que a outra ação que homologou o acordo entre as partes não está mais em curso ante a extinção do feito transitado em julgado, afastada está a alegada litispendência, inclusive ante a faculdade de o credor optar pelo processo de conhecimento para obtenção do título executivo judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.